Tribunal: TJSP
Processo: 2296843-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Anotação de restrição judicial no sistema RENAJUD. Cabimento. Providência expressamente prevista no artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69. Medida que, ademais, necessariamente depende do concurso do juízo. Recurso provido.